Tribunal: TJDFT
Processo: 0729810-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo ditam o art. 2o da Lei 8.009/1990 e o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis.
1.1. A conclusão pelo indeferimento da penhora por suposta ausência de bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado.
2. No caso, o juízo singular indeferiu previamente o pedido, no entanto, como ainda não houve diligência na residência no executado, não é possível afirmar que todos os bens que a guarnecem sejam impenhoráveis, máxime, se a residência é situada em região de alto padrão, como asseguram os agravantes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.